Tribunal: TJSP
Processo: 1027252-76.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000386029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027252-76.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ANA
CLÁUDIA DA SILVA SANCHES, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN e ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR DA 19a CIRETRAN -
SOROCABA (SP).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por votação majoritária, vencido o Relator sorteado, que
declara, negaram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SOUZA NERY,
vencedor, SOUZA MEIRELLES, vencido, EDSON FERREIRA (Presidente),
OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo n. 1027252-76.2015.8.26.0602
Apelante: Ana Cláudia da Silva Sanches
Apelado: Detran
Voto n. 50.111
Administrativo. Pretendida anulação dos pontos na CNH diante
de alegada ausência de notificação das multas. Impossibilidade.
Notificação
regularmente
expedida
pela
autoridade
competente, que demonstrou a respectiva postagem, nos
termos do que dispõe a Resolução no 619/16, do Contran.
Sentença de primeiro grau confirmada.RECURSO IMPROVIDO.
Adoto o relatório lançado pelo eminente Desembargador SOUZA
MEIRELLES, eminente Relator sorteado, que a seguir transcrevo:
Apelação cível manejada por Ana Claudia da Silva Sanches nos autos
de ação ordinária de anulação de ato administrativo com pedido de
compensação por danos extrapatrimoniais, em face do Departamento
Estadual de Trânsito de São Paulo DETRAN, que tramitou perante
a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Sorocaba, cujos pedidos
foram julgados improcedentes, mantendo-se hígidas as infrações de
trânsito impostas à apelante, bem como o procedimento
administrativo de suspensão do seu direito de dirigir e entrega da
carteira nacional de habilitação.
Vindica a apelante a desconstituição da r. sentença, a fim de que
invalidadas as multas das quais não teria sido notificada de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regular, assim entendida, da autuação e da aplicação de penalidade.
Afirma que os documentos, referentes a suposto procedimento
administrativo instaurado, apresentados pelo apelado em nada
provam a notificação da apelante, não tendo sido trazidos aos autos
os comprovantes de ARs supostamente emitidos. Pugna pela nulidade
do procedimento administrativo que culminou em sua penalização,
por ausência de garantia ao contraditório e à ampla defesa. Requer,
ademais, compensação por danos extrapatrimoniais pela privação
sofrida no seu direito de ir e vir, ao ter que entregar sua CNH, uma vez
que teve inviabilizada sua locomoção pessoal e familiar, sofrendo com
isso abalos psíquicos.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls. 168/170).
Tal, em abreviado o relatório.
Em sessão permanente de julgamento virtual, apresentei divergência, que
culminou por angariar o voto da maioria dos ilustres julgadores, passando eu a
servir, então, como Relator designado.
Adiante, os motivos de meu dissenso.
Funda-se a pretensão do apelante, basicamente, na alegação de não ter
recebido as notificações referentes às infrações de trânsito que lhe são
imputadas, não lhe tendo sido, assim, possível (a) indicar o condutor
responsável ou (b) apresentar a correspondente defesa.
Razão não lhe assiste, entretanto.
Como cediço, a notificação deve ser postada em atenção ao endereço
fornecido pelo titular do veículo, que o deve manter sempre atualizado. A
legislação impõe ao proprietário ou arrendatário a obrigação de formar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cadastro de endereços, na forma prevista no § 2o, do artigo 123, do Código de
Trânsito Brasileiro.1
A legislação cumpre o princípio da responsabilidade, segundo o qual
cada condutor ou titular de veículo automotor responde pela fidelidade de suas
informações.
Os endereços constantes dos cadastros dos órgãos de trânsito não são
de responsabilidade da Administração, mas fornecidos pelos próprios
interessados.2
A notificação, salvo circunstâncias especiais, se perfaz com a
comprovação da postagem dirigida ao endereço do proprietário do veículo,
constante dos cadastros e registros do órgão emissor.
A prova da postagem pode ser feita por qualquer meio, inclusive pela
apresentação do documento interno que assim atesta. A comprovação deve ser
compatível com as exigências legais. Nesse sentido, é certo que o Código de
Trânsito Brasileiro, em seu artigo 281, exige a notificação do auto de infração,
no prazo de 30 dias da apenação (notificação da autuação).
São mitigadas as exigências para se comprovar a postagem. A lei
simplifica o procedimento para que a notificação seja considerada efetivada
com o envio para o endereço do cadastro.
1 CTB, art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de veículo quando:
(. . .)
§ 2o. No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário
comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o
Certificado de Licenciamento Anual.
2 Destaque-se que, nos termos do § 1o, do artigo 282, do mesmo CTB, “a notificação devolvida
por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os
efeitos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demais disso, a prova da postagem pode ser feita por qualquer meio,
inclusive pela apresentação de documento interno que assim ateste. É o que se
depreende da leitura do texto do § 1o, do artigo 4o, da Resolução no 619/16, do
Conselho Nacional de Trânsito, editada para enfrentar a “necessidade de
uniformizar e aperfeiçoar os procedimentos relativos à lavratura do Auto de
Infração, expedição da notificação da autuação, identificação do condutor
infrator e aplicação das penalidades de advertência por escrito e de multa, pelo
cometimento de infrações de responsabilidade do proprietário ou do condutor
do veiculo, com vistas a garantir maior eficácia, segurança e transparência dos
atos administrativos”.3
O sistema não rompe com o princípio da ampla defesa, que estaria
descumprido apenas se o órgão de trânsito não remetesse regularmente a
notificação para o endereço fornecido pelo proprietário ou condutor.
Diante de tais considerações, não é possível falar em ausência de
notificação das infrações imputadas ao apelante, nem muito menos de
irregularidades
ou
nulidades
nos
procedimentos
administrativos
correspondentes.
Por isso, meu voto orienta-se no sentido da confirmação da r. sentença
de primeiro grau que, de resto, acompanha a jurisprudência majoritária desta E.
Corte e dos E. Tribunais Superiores.
3 Art. 4o - À exceção do disposto no § 5o do artigo anterior, após a verificação da regularidade e
da consistência do Auto de Infração de Trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a Notificação da
Autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos
definidos no art. 280 do CTB.
§ 1o - Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da
notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu
envio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consideram-se prequestionados, para os devidos fins de direito, os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Proponho, assim, à E. Turma Julgadora, o desprovimento do recurso.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1027252-76.2015.8.26.0602
Apelante: Ana Claudia da Silva Sanches
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito do
Estado de São Paulo - DETRAN
Comarca: Sorocaba
Vara: Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Leonardo Guilherme Widmann
TJSP (voto no 15658)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Com sobejo respeito aos fundamentos
gizados no voto vencedor pelo Excelentíssimo Relator e sob o
beneplácito da doutíssima maioria, roga-se vênia para deles
dissentir, propondo solução diversa.
Como dos autos se dessume, foi ajuizada
ação cautelar inominada pela ora apelante, visando ao
sobrestamento da entrega de sua CNH, o que lhe foi conferido por
sentença às fls. 51/52 até o deslinde de ação principal que
deveria ser proposta em 30 dias.
Dentro do prazo, a autora manejou ação
ordinária de anulação de ato administrativo com pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compensação por danos extrapatrimoniais, tendo a petição inicial
indeferida por supostamente ser juridicamente impossível, ante ao
sentenciamento na ação cautelar, decisão esta anulada pelo v.
acórdão às fls. 81/84, o qual determinou o regular processamento
da ação principal em primeiro grau.
Sobreveio, então, sentença às fls. 151/155
julgando
improcedentes
os
pedidos,
por
não
vislumbrar
ilegalidade no procedimento administrativo que culminou na
suspensão ao direito de dirigir da autora.
Desafiando o julgado, a demandante se
vale do presente apelo, nos termos supra descritos.
Respeitados os relevantes fundamentos da
veredicção singular, o recurso comportava parcial provimento.
Forremo-nos de especular quanto a poder-
se existir um regime estratificado acerca dos requisitos de forma
para o conhecimento do conteúdo dos atos administrativos de
Trânsito comparativamente a categorias outras de atos jurídicos,
em especial de direito público, tampouco o Direito de Trânsito se
acha sistematizado para que se possa reivindicar o status de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disciplina autônoma.
Não há nem poderia haver.
A matéria aqui disposta se inspira em
princípios universalmente reconhecidos pela civilização jurídica, os
quais, embora oriundos do Direito Civil clássico, passaram a
compor o estatuto de todos os sistemas jurídicos modernos de
raízes romanísticas, indiferentemente sejam eles de direito público
ou privado.
Claro está que, em nome do crescente
avanço cibernético nas comunicações interpessoais, o legislador
do art. 282, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, recomendou
que alternativamente a notificação formal das penalidades se
processasse por “remessa postal” ou “qualquer outro meio
tecnológico hábil”, contanto que esse meio e aqui bate o ponto
- “assegure a ciência da imposição da penalidade''.
O regulamentador deste ato normativo
federal, ao editar o art. 3o, § 1o, da Resolução CONTRAN no 404,
entretanto resolveu sponte própria “inovar” e ir além, desandando
a valorar a eficácia da prova e, sobretudo, no olvido de que na
engenharia dos regulamentos não se lhe permite que por este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limitado instrumento se formulem interpretações autênticas 4, do
contrário estaria desbordando de sua função meramente ancilar.
Isto é o que verdadeiramente ocorreu
quando se fez inserir no regulamento a seguinte expressão:
“Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela
entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à
empresa responsável por seu envio” .
Consumadas estão, pois, a incongruência e
a quebra da harmonia interna do sistema normativo porque a
tríplice função dos regulamentos é “esclarecer”, “auxiliar” e
eventualmente “complementar” o sentido da lei, não, porém,
querer-se criar ”regra nova”, o que lhe é defeso.
Forjou-se
assim
permanente
impasse
consubstanciado no contraste lógico entre duas espécies
normativas - a lei e o regulamento - porquanto a um tempo em
que se manda assegurar a “ciência”, se intenta forjar na mera
“expedição” uma função cognicional que esse ato meramente
material e de caráter preparatório não é jamais apto a realizar.
4 “O regulamento pode esclarecer o sentido da lei e completá-lo; mas não tem o valor de interpretação autêntica
oferecida por aquele, ou por qualquer outro ato ministerial: os tribunais tomam conhecimento das dúvidas
levantadas sobre a correção da exegese constante de um regulamento, e, se lhes parecem procedentes, fulminam o
mesmo, consideram-no írrito e nulo, por incompatível com a lei a que se refere” - PONTES DE MIRANDA, Tratado
de Direito Privado, Editora Revista dos Tribunais, 4a. edição, Tomo LII, 1983, pp. 169-170.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
”Expedição”
é
simples
externalidade
material ao ato que não assegura a “ciência” de nada, exceto
dela própria.
Algo análogo, por assim dizer, a ter o
regulamentador vivenciado um “alzheimer léxico” 5, ao tentar
equiparar, em seus efeitos, “expedição”, “notificação” e
“ciência”, três étimos que, bastando consultar os melhores
dicionaristas, sugerem significações distintas não somente no
vernáculo como também no plano da teoria elementar do direito.
Cometeu-se o lapso de tomar por “fim” o
que não é mais que “meio”.
Em realidade, porém, entre preceitos que
promanam de um mesmo repositório e se contradizem, há que se
perquirir da natureza de ambos para ajuizar quanto respeita a
qual deles haverá de prevalecer diante de uma situação de
aparente conflito.
E, nesse compasso de análise, a escolha
5 “O homem tem o instinto de se jogar contra os limites da linguagem” - LUDWIG
WITTGENSTEIN
, Tratado Lógico-Filosófico, Ed. Suhrkamp, 3o volume, 1967, p. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
será imediata e peremptória: sacrifica-se o regulamento em
relação aos ditames da norma geral e abstrata, porque só esta
passou pelas fricções do Parlamento, representando a vontade
popular.
Precisemos: delineia-se relativamente óbvio
e linear que a delegação legislativa para editar regulamentos, da
qual a “resolução” consubstancia uma das espécies acessória
que é
republicanamente não legitima o artífice da regra a
contrariar ou se afastar dos paradigmas da lei-matriz, pena de
invalidação, como dilucida o notável administrativista português
MARCELO CAETANO: in litteris.
“Um regulamento não pode conter disposições que
contrariem a doutrina consagrada em lei. E a
ilegalidade dos preceitos regulamentares constitui
um vício que afeta a validade deles. Em rigor nem
seria necessária uma declaração formal de nulidade
do regulamento ilegal para fazer cessar a sua
vigência. Quando alguém se encontra perante dois
comandos normativos contraditórios - sendo um, o
da lei, hierarquicamente superior ao outro, o do
regulamento - o conflito tem de ser resolvido
optando pela norma de maior valor e desprezando a
que lhe deve estar subordinada. Mas nem sempre é
fácil tal opção e por isso as legislações prevêem,
por via de regra, ações judiciais que permitam fixar
com certeza a existência de contradição entre as
normas e afirmar a prevalência da lei” 6.
Mais
que
uma
heresia
semiológica,
inexperto redator do art. 3o, § 1o, da Resolução 404, parece não ter
6 MARCELO CAETANO, Princípios Fundamentais do Direito Administrativo, Livraria Almedina, 2a edição, p. 84.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atinado para a completa ineficácia, segundo o Direito Civil
clássico, da “presunção” substitutiva que feericamente quis
formular, como se essa ficção de conhecimento pudesse
“revogar” a realidade fenomênica exigível como condição de
eficácia de todo e qualquer ato jurídico bilateral 7: in litteris

“Denomina-se receptícia a declaração de
vontade que deve ser dirigida (e,
pois,
comunicada ou notificada) a destinatário, ou
destinatários certos e determinados, porque só
efeitos jurídicos produz ''se” e “quando”
chegar
ao
conhecimento
daquele
ou
aqueles a quem se dirige”. 8 o grifo o foi por nós
Sem a certeza e não a mera ficção - de
que se deu efetiva recepção ou recusado foi o ato de ciência 9
pelo destinatário, a relação jurídica simplesmente não bilateraliza,
e esta vacuidade atentatória à segurança jurídica e ao Estado de
Direito Democrático faz com que o ato de comunicação exista
somente no imaginário do regulamentador.
Não por mera coincidência, ambiguidade e
7 “O Direito Administrativo, se de um lado é um sistema autônomo, que pode, em regra, bastar-se a si
próprio, não é, de outro lado, um sistema inteiramente fechado em si mesmo. E, assim, as normas
secundárias que integram as suas lacunas, isto é, suprem a falta de disposições expressas, poderão
procurar-se, ou em outras normas de direito administrativo, ou naquelas de direito privado, ou ainda
naquelas atinentes a outros ramos do direito, segundo elas contemplem os casos mais semelhantes ou
as matérias mais análogas àquelas de que se trata” - SANTI ROMANO, Corso di Diritto Amministrativo,
p. 75, in ALÍPIO SILVEIRA, Hermenêutica no Direito Brasileiro, 2o. vol., Ed. Revista dos Tribunais, 1968,
p. 116.
7.
8 VICENTE RAO, Ato Jurídico, Ed. Saraiva, 3a ed., 1981, p. 150.
9 O princípio da oitiva do interessado antes da decisão de algo que o afete não é apenas princípio de justiça: é
também um princípio de eficácia; porque, indubitavelmente assegura um melhor conhecimento dos fatos e,
portanto, ajuda a uma melhor administração, ademais de uma decisão mais justa 9 - AGUSTIN A. GORDILLO,
Tratado de Derecho Administrativo, t. 2, Macchi, Buenos Aires, 1980, pp. XVII-36/6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equivocidade são fontes frequentes de injustiças que espreitam o
processo intelectivo do juiz que se aventure a “presumir” por
verdadeiro um fato jurídico que fenomenologicamente talvez não
o seja.
PONTES DE MIRANDA representa, ao que
saibamos, talvez uma das raras inteligências brilhantes que
monograficamente
discorreram
sobre
a
questão
do
conhecimento dos atos jurídicos, tema que não se deixa seduzir
por nenhuma complexidade teorética e essencialmente não se
distingue, em seus efeitos práticos, do trato dispensado tanto em
matéria privatística quanto publicística:
“Onde e quando o negócio jurídico atinge
a esfera jurídica de outrem, bilateraliza-
se ele, para que não se quebre o
princípio da incolumidade das esferas
jurídicas'' 10.
Malsinado embora, o texto do art. 3o, § 1o,
da Resolução CONTRAN no 404, parece, ao que sinto, ter se
inspirado num excelente, mas inexequível propósito: o de
transfundir do esplêndido aparato conceptual do Direito Tributário
10 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, Parte Geral, Tomo III, 4a edição, 1983, Editora Revista dos
Tribunais, p. 137.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para o Direito de Trânsito o princípio da praticabilidade 11, que se
constitui de um “complexo de técnicas cujo objetivo primacial é
viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico por
meios materiais mais eficazes e menos onerosos”.
“Meios materiais menos onerosos”, sim,
“mais eficazes”, não!

Vejo sobredito desiderato bem estampado,
à guisa de ilustrar, na circunstância deveras notória de que a
constatação das infrações de trânsito há sido feita por
instrumentos eletrônicos de precisão cada vez mais sofisticados
(atente-se, a propósito, o art. 2o, da Resolução CONTRAN no 404, que admite
inclusive
constatação
por
“reações
químicas”),
em
crescente
informatização do sistema fiscalizador, de molda a trazer à
concretude também no ciclo sancionatório um dos pinaculares
11 “O atingimento dos fins de interesse público por elas objetivado, quais sejam, o adequado
cumprimento de seus comandos pelos seus administrados, de maneira simples e eficiente, bem
como a devida arrecadação de tributos” - REGINA HELENA COSTA, Praticabilidade e Justiça Tributária, Ed.
Malheiros, 2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípios administrativos - o da eficiência12 - essencial à garantia
do aperfeiçoamento gradativo, intrínseco e extrínseco, de
qualquer modalidade de serviço público.
Mas, é quase supérfluo alvitrar-se que acima
das normas do Código de Trânsito e das Resoluções de
conveniência arrecadatória troneja, entretanto, a Sexta Carta
Republicana, cujo preceptivo do art. 5o, LV não contemporiza com
o axioma de assegurar a “direito ao contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, comuns ao
procedimento administrativo e ao judicial.
Repita-se à exaustão: “com os meios e
recursos a ela inerentes”.
Talvez se afigure oportuno conectar-nos aos
cultores sinceros do Direito Público para quem 'o instituto due
process of law encontrou nas searas do direito administrativo um campo
12 No sistema jurídico brasileiro (...) o princípio da eficiência diz mais do que a simples exigência de economicidade
ou mesmo de eficácia no comportamento administrativo para desencadear os resultados pretendidos. A eficácia
relaciona, de uma parte, resultados possíveis ou reais da atividade e, de outro, os objetivos pretendidos. A eficiência
pressupõe a eficácia do agir administrativo, mas não se limita a isto. A eficácia é, juridicamente, um prius da
eficiência. A imposição de atuação eficiente, do ponto de vista jurídico, refere a duas dimensões da atividade
administrativa indissociáveis: a) a dimensão da racionalidade e otimização no uso dos meios; b) a dimensão da
satisfatoriedade dos resultados da atividade administrativa pública - PAULO MODESTO , Notas para um debate
sobre o princípio da eficiência. Boletim de Direito Administrativo n. 11. Ano XVI, p. 836. São Paulo: NDJ, 2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extremamente fértil para a sua mais recente afirmação'.13
O grande desafio do administrativismo latino
é o aperfeiçoamento em maior latitude da tecnicalidade do
procedimento administrativo com vistas a aproximá-lo o quanto
mais das garantias do processo judicial, sendo o juiz o deontólogo
que se imbui do dever de concretizar tal avanço 14.
A liberdade ritualística das Resoluções é,
pois, consentida apenas nos meios e não nos fins 15 e mesmo assim
com
severas
restrições,
nos
procedimentos
punicionais
especialmente, porque algumas reservas pétreas da Carta Mãe,
como a identificação do infrator, direito à defesa e ao
contraditório, recorribilidade e fundamentação das decisões,
constituem valores a salvo de ato dispositivo sequer do legislador
de Trânsito, quanto mais do residual de praticabilidade admitida
ao regulamentador.
13 CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, O Devido Processo Legal e a Razoabilidade das Leisna Nova
Constituição do Brasil, Rio de Janeiro, Forense, 1989, p. 319.
14 “Aumentar a proteção dos particulares, aproximando o procedimento administrativo do modelo
jurisdicional”
-
CÉLINE WIENER, Vers une Codification de la Procedure
Administrative
Étude de Science Administrative Comparée, Paris,
1975, p. 60.
15 “Em matéria de fins, não existe jamais para a Administração um poder discricionário” -
ROGER BONNARD, in Revista de Direito Administrativo, FGV., Outubro-Dezembro-1948, pp.
73/74.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se se cogitou da 'remessa postal' como
meio alternativo de comunicação formal, vem à obviedade que
somente pode ter querido se referir à remessa que tenha logrado
chegar ao destinatário, doutro modo o ato administrativo não terá
sequer atendido à finalidade de conhecimento para a qual
precipuamente criado, e isto, a nosso sentir, soa elementaríssimo
em termos de lógica jurídica.
O que acabado de esgrimir recebeu pela
pena excelsa de PONTES DE MIRANDA, o Luminar, veemente
reprovação ao que chamou de “abuso de confiança” por parte
do regulamentador:
“Nem a doutrina jurídica das Constituições, nem a
ética podem acolher esses constantes abusos de
confiança com que as repartições, pretextando
regulamentar, inserem nos textos de decretos
revogações e derrogações de lei. O jurista e o juiz
tem de repelir esses atentados; e não pode o juiz,
diante de texto de lei que outra lei não derrogou
nem revogou, atender o texto de qualquer decreto
do Poder Executivo que seja contrário à lei” 16.
O ônus da prova no caso em apreço
compete ao remetente e não ao destinatário, isso porque entre a
expedição de uma notificação e sua real recepção podem
16 PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo I, 1973,
p. 6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpor-se múltiplos fatores impedientes calcados em caso fortuito
ou força maior, que não a simples desatualização voluntária de
domicílio ou mesmo a tentativa de ocultação.
A mais disto, uma infinidade de suposições
factuais plausíveis, e que não cabe aqui sindicar, podem
contaminar a pretensa boa intenção do regulamentador do
Trânsito, bastando, ad exemplum, destacar a possibilidade de
extravio dentro das agências dos Correios ou já nas mãos do
carteiro ou ainda depois de recepcionadas nas portarias dos
condomínios(comuníssimo o erro de entrega interna entre os moradores),
as viagens por tempo superior ao prazo de defesa, enfermidades
ou internações hospitalares prolongadas, pandemias (coronavirus
chinês), separações de casal etc.
Dizer da insuficiência da exibição de uma
simples
planilha
contendo
os
nomes
dos
condutores
presumivelmente notificados - documento de mero controle
interno e passível de manipulação por agentes públicos
inescrupulosos - não revestido daquela mesma presunção de
legitimidade inerente aos atos administrativos em geral - é com
dizer do não-atendimento ao requisito da segurança no
conhecimento do sobredito ato jurídico bilateral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desimportante
o
rito
mobilizado
pelos
supostos infratores para acionar-se a jurisdição porquanto no mais
restritivo deles a ação civil de rito sumário especial, em que a
comprovação do direito tem de ser de plano a autoridade tida
por coatora não é senão o agente que praticou o ato ou se omitiu
em nome da Administração e, por fazê-lo no exercício de função
pública 17, sua condição é a de mero depositário dos documentos
que compõem o procedimento administrativo de Trânsito,
portanto, obrigado estando a deles prestar contas.
E, como tal, em juízo ou fora dele, jamais se
despem
dos
poderes-deveres
de
agir
com
legalidade,
moralidade, eficiência, publicidade e imparcialidade. (ipso facto as
“informações” constituem ato personalíssimo da autoridade, indelegável ao advogado
ou procurador).
Convinhável nunca olvidar-se que todos,
especialmente os servidores públicos, possuem o dever de
colaborar com a justiça na descoberta da verdade e assim o
dever consectário de demonstrar que não agiram abusivamente
ao sancionar a infração de trânsito.
17 Existe função quando alguém está investido no dever de satisfazer dadas finalidades em prol do
interesse público, necessitando, para tanto, manejar os poderes requeridos para supri-las. Logo, tais
poderes são instrumentais ao alcance das sobreditas finalidades. Sem eles, o sujeito investido na função
não teria como desimcumbir-se do dever posto ao seu cargo. Donde, que os titulariza maneja, na
verdade, deveres-poderes, no interesse alheio - CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, Elementos de
Direito Administrativo, 2a ed. São Paulo, Ed. RT, 1991, p. 23.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gravita-se, nesse compasso de inflexão, no
espectro doutrinário da cognominada “teoria da carga dinâmica
das provas”, segundo a qual o ônus probante deve ser cometido,
em circunstâncias especiais, àquele que melhores condições
reuna de lhe demonstrar o alcance e a eficácia.
Recrutemos, assim, síntese sobremaneira
elucidativa concebida pelo intelecto erudito do eminente
Magistrado e Jurista ANTONIO JEOVÁ SANTOS: in litteris
“Esta, a carga dinâmica das provas,
funciona
como
um
ferramental
adequado para retirar de sobre os
ombros do ofendido o ônus de efetuar
a prova diabólica, aquela que para
emergir exige extrema dificuldade,
senão impossibilidade. Segundo este
entendimento,
é
bom
repetir,
é
considerada a distribuição do ônus
da
prova.
Coloca-se
sob
a
responsabilidade da parte que se
encontra em melhores condições de
provar, a carga de levar a prova
para o ventre dos autos. Porque essa
regra não está presa, nem cativa a
preceitos de rígida divisão sobre a
quem incumbe o ônus de provar, mas
esse
ônus
sempre
depende
das
circunstâncias do caso concreto e da
qualidade do demandante é que, ditas
regras, assumindo caráter dinâmico,
contrasteando com aquelas rígidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
surge o nome de carga dinâmica” 18.
Aos mais eticamente argutos - mas apenas
a eles - não passa desapercebido que a imparcialização das
ações sancionatórias em quaisquer das ramificações do direito
público expressa aperfeiçoamento do Estado e burila a
consciência da cidadania, índice e fator de civilização,
devolvendo às multas de trânsito a vocação pedagógica que no
passado possuía e que a sanha predatória da economia popular
sorrateiramente tem cuidado de lhe arrebatar.
Com a vertiginosa impersonalização havida
nos meios eletrônicos de constatação das infrações de trânsito
cada vez mais refratárias às abordagens flagranciais dos infratores,
as
inconstitucionais
notificações
fictas,
a
“aparente”
fundamentação nos julgamentos dos recursos administrativos e as
“informações”
consabidamente
lacônicas
ou
formulárias
prestadas pelas autoridades nas ações judiciais, são subterfúgios
oficiais que empiricamente assomados denotam que gota a gota
o “direito ao contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes” vem sendo estruturalmente minados.
Perspectivável assim que um condutor
18 Dano Moral Indenizável, Editora Método, 3a edição, São Paulo, 2001, p. 563.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
venha a perder o diploma para dirigir sem ter praticado a infração
de trânsito que excedeu à pontuação máxima.

Copiosos julgados deste Tribunal de Justiça
há que batalham por uma maior efetividade social dos
procedimentos administrativos de Trânsito:

MULTA DE TRÂNSITO - DUPLA NOTIFICAÇÃO -
Ausência - Nulidade - Inteligência dos Art. 281,
282 ambos do Código de Trânsito Brasileiro -
Lista genérica de postagem que não demonstra
o
efetivo
recebimento
da
notificação
Sentença reformada,
preliminar
afastada
e
recurso
provido. (TJSP,
Ap. Cív.
no
0044773-59.2009.8.26.0053, Rel. Des. MOREIRA DE CARVALHO, 9a
Câm. de Dir. Púb., j. 28.5.2014).

Multas de trânsito. Relação de notificações para
postagem entregues ao Correio. Documentação
insuficiente aos parâmetros estabelecidos pelo
Código de Trânsito Brasileiro (artigos 280 e 282).
Critério
para
notificação.
Súmula
312,
STJ. Recurso provido.
(...)
O apelado provou a existência da lavratura do
auto de infração de trânsito e a respectiva
relação de notificações para postagem entregues
ao Correio, de acordo com os documentos de fls.
71 e 74. Provou, portanto, ter havido a remessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da dupla notificação determinada no Código de
Trânsito Brasileiro, a saber, notificação da
autuação e notificação da penalidade imposta.

Entretanto, a listagem nominada Relação de
Notificações
Para
Postagem
Entregues
ao
Correio, é documento que, à evidência, não se
encaixa no rigor do artigo 282, caput, do Código
de Trânsito Brasileiro.

É documento apenas para controle do apelado,
não indicativo de recebimento das notificações
pelo autuado.

Os relatórios de postagem, como observei, não
mostram
o
cumprimento
de
nenhum
dos
momentos exigidos pela lei, o que equivale à
falta de notificação exigida no Código de
Trânsito Brasileiro.

Embora assim tenha acontecido, não se verifica
o estrito cumprimento ao Código de Trânsito
Brasileiro, pois é entendimento pacífico do E.
Superior Tribunal de Justiça Súmula 312, da
necessidade de dupla notificação (...) (TJSP, Ap. Cív.
no 0039413-41.2012.8.26.00053, Rel. Des. BORELLI THOMAZ, 13a
Câm. de Dir. Púb., j. 28.8.2013 o grifo o foi por nós)

No caso dos autos, não logrou o requerido
comprovar que a parte requerente efetivamente tenha sido
cientificada das autuações de trânsito e do procedimento
administrativo contra ela instaurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque os documentos trazidos aos
autos às fls. 103/107 a fim de fazer tal prova não são hábeis a
demonstrar que a notificação foi efetivamente entregue no
endereço constante no prontuário da demandante.

Em
verdade,
os
documentos
apenas
refletem as informações constantes do sistema integrado de
multas, acerca das infrações e penalidades em nome da
requerente e da instauração de procedimento administrativo e
demais
decisões
que
teriam
sido
emitidas
mediante
documentação sob os números de AR JQ778839936, JQ778839922
e JQ982390769, referentes a supostas postagens das notificações
junto aos Correios, o que não é suficiente para dar cumprimento
ao regramento legal, eis que, como mencionado, não constituem
prova firme da entrega à infratora.
Em suma, diante do exposto, era de rigor a
reforma do julgado, a fim de anular o procedimento administrativo
que acarretou a suspensão do direito de dirigir da autora, por
ausência de comprovação da efetiva notificação à apelante, nos
termos supra.
Por sua vez, não há que se cogitar de
compensação por danos extrapatrimoniais, pois, de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO BITTAR: in verbis
“qualificam-se como morais os danos em razão da
esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da
pessoa na sociedade, em que repercute o fato
violador, havendo-se como tais aqueles que atingem
os aspectos mais íntimos da personalidade humana
(o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria
valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da
reputação ou da consideração social)” 19.
Assim, não está caracterizada violação a
direito personalíssimo, estando, inclusive, preservado o direito de
locomoção por diversos outros meios, não se podendo confundir
simples transtornos ou dissabores sofridos com o direito a
compensação
por
danos
extrapatrimoniais,
os
quais
não
decorrem de mero aborrecimento.
Ademais, a Administração atuou de forma
vinculada, sem margem de discricionariedade, na imposição da
penalidade de trânsito, a tornar inviável o acolhimento da
pretensão por danos extrapatrimoniais.
Postas tais premissas, por meu voto, dava
parcial provimento ao apelo.
19 apud YUSSEF SAID CAHALI, Dano Moral, 3a ed., São Paulo: RT, 2005, p. 22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOUZA MEIRELLES
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10C0F903
7
26
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10C4841A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1027252-76.2015.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.